Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. VÍCIO. ACÓRDÃO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO ADEQUADA. ARTIGO 85, § 8o-A, DO CPC. INAPLICABILIDADE. TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. O Distrito Federal opõe embargos de declaração alegando erro material na fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa de R$10.000,00 (dez mil reais), resultando em quantia de R$1.000,00 (mil reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate são: i) se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios e ii) se deve ser aplicado o artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil para fixação equitativa com base na tabela da OAB/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa observou adequadamente os parâmetros legais do artigo 85, §3o, inciso I, combinado com § 2o, ambos do Código de Processo Civil.
5. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) não pode ser considerado "muito baixo" para os padrões da jurisdição, não devendo ser aplicada, nesta hipótese, apreciação equitativa.
6. A tabela de valores da OAB/DF constitui mero referencial não vinculante, cabendo ao juiz o arbitramento dos honorários sucumbenciais.
7. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
8. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.

IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

___________

Dispositivos importantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 4o, 8o e 8o-A, 1.022, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1693582, 07288937120228070016, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 20/4/2023, DJE: 8/5/2023.